Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707786-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON CAETANO FERREIRA AGRAVADO: CELSO LIRO DE SOUSA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de dispensa do pagamento dos honorários periciais e concedeu o prazo de cinco dias para que fossem realizadas negociações quanto ao valor da perícia (ID 33473658 – págs. 200/201). O recurso foi recebido com efeito suspensivo, nos termos da decisão monocrática de ID 33511846. Ocorre que o magistrado a quo oficia a esta relatoria (ID 35838752) informando que revogou parcialmente a decisão objeto do presente recurso nos autos de origem, autorizando a utilização de prova emprestada e intimando a agravante para confirmar o desinteresse na produção da prova pericial, nos seguintes termos: “(...) Dessa forma, o uso de tal laudo neste, em outro processo ou em qualquer outro tipo de situação é livre e possível à contratante, MULTISERVIÇOS. Assim, melhor analisando, verifico se o caso de retratação da decisão anterior, o que faço nessa assentada e REVOGO PARCIALMENTE a decisão de ID 116931472, nesse ponto, para deferir o uso da perícia produzida no processo 0700663-47.2021.8.07.0018, nesse processo, como requerido pela MULTISERVIÇOS. Após a juntada do mencionado laudo deverão ser intimadas as outras partes para dele terem conhecimento e poderem se manifestar, garantindo o contraditório e ampla defesa. Manifestação no prazo de 15 dias úteis. Determino a intimação da parte autora para que em confirme o desinteresse na produção da perícia na área de engenharia, nesses autos, para que seja homologado por este Juízo e desonerado o perito do encargo por ele aceito.” (ID 35838753 – págs. 5/6) Verifica-se que, em suas razões recursais, a agravante requereu “a dispensa do pagamento dos honorários periciais indicados pelo Sr. Perito, bem assim o aproveitamento e a utilização pelo Juízo de piso, nos autos de origem, do laudo e demais documentos que estão sendo produzidos nos autos no 0700663-47.2021.8.07.0018, a título de prova emprestada” (ID 33473648 - Pág. 14). Diante da autorização do aproveitamento da prova pericial, deixando-se de realizar a perícia como pretendia a agravante, fica caracterizada a perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta para julgamento. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora